Tribunal: TJMT
Processo: 0003149-54.2019.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003149-54.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (APELADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR ZANETTE - CPF: 004.539.149-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTOFAMENTOS XAXIM LTDA - ME - CNPJ: 07.442.282/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA QUITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BENEFICIÁRIO E APRESENTANTE DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida de protesto referente a título já quitado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) o exame da legitimidade passiva do banco beneficiário e apresentante dos dados da dívida, a responder pelos danos decorrentes do protesto indevido; e (ii) a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório arbitrado na origem.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
não merece acolhimento. O banco apelante, na qualidade de beneficiário do título protestado, bem como apresentante do apontamento, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No mérito, restou incontroverso que o título levado a protesto já havia sido quitado. O banco, ao figurar como beneficiário e apresentante do título, tinha o dever de verificar a regularidade do crédito antes da cobrança e de providenciar a baixa após a quitação. A manutenção indevida do protesto caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva.

5. A alegação de que a notificação prévia caberia exclusivamente ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito não afasta a responsabilidade do credor, pois a Súmula 359/STJ refere-se apenas à comunicação prévia da inscrição, e não à regularidade do protesto.

6. A manutenção indevida de protesto de dívida quitada configura ato ilícito e causa dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo efetivo.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando que já foram fixados na origem no patamar máximo legal.

Tese de julgamento:

“1.
O banco endossatário que figura como beneficiário e apresentante do título protestado responde objetivamente pelos danos decorrentes de protesto indevido, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 475 do STJ.

2. A manutenção de protesto após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada por
GENIVALDO DE SOUZA MACHADO
em face de
ESTOFAMENTOS XAXIM LTDA – ME, FÁBIO JUNIOR ZANETTE e BANCO DO BRASIL S/A.

Prolatada a sentença (ID. 319305425) nos termos:

“
DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR
a inexistência do débito objeto do protesto;

b)
DETERMINAR
o cancelamento da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito;

c)
CONDENAR
solidariamente, os requeridos ESTOFAMENTOS XAXIM LTDA – ME, FÁBIO JUNIOR ZANETTE e BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve observar a taxa Selic e o índice IPCA, sem cumulação de índices e observando:

Os juros moratórios devem incidir a parir dos pagamentos efetuados pela autora (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (II) após sua vigência, juros pela taxa SELC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa.

Condeno
ainda os requeridos de forma solidaria, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 319305429),
o Banco do Brasil apresenta tese de reforma da sentença sustentando em síntese: a) sua ilegitimidade passiva, por ser mero endossatário do título; b) ausência de ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito; c) que a responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito; d) inexistência de dano moral indenizável; e) aplicação da Súmula 385 do STJ, alegando existência de outras negativações em nome do autor; f) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 319305434).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
.

A instituição financeira figurou como beneficiário do título protestado, além de ser a respectiva apresentante da dívida e seus dados, respondendo dessa forma, objetivamente perante o consumidor, pelos danos decorrentes da manutenção indevida do protesto, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira que recebe título por endosso e figura como beneficiária no protesto responde de forma objetiva por eventual irregularidade na cobrança ou na negativação do consumidor:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não provido. (Resp 1213256 / RS Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento: 28/09/2011 Data da Publicação/Fonte: DJe 14/11/2011).

Nesse sentido também dispõe a Súmula 475 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
."

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil na causa. Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

No mérito, a sentença não merece reparos. Restou incontroverso nos autos que o nome do autor foi protestado por dívida que já havia sido quitada, conforme documentação acostada aos autos.

O Banco apelante, na condição de beneficiário do título protestado e apresentante da dívida a protesto, tinha o dever de verificar a regularidade do crédito antes de proceder a cobrança, bem como de providenciar o cancelamento após a quitação da dívida. A manutenção indevida do protesto configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não prospera a alegação de que a responsabilidade pela notificação prévia seria exclusivamente do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. A Súmula 359 do STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição") refere-se apenas à obrigação de notificação prévia, não afastando a responsabilidade do credor pela regularidade do apontamento.

No caso em tela, a questão não diz respeito à ausência de notificação prévia, mas sim à manutenção de protesto após a quitação da dívida, o que configura ato ilícito passível de indenização.

Nesse passo, é pacífico na jurisprudência que o protesto indevido enseja dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PROTESTOS – REALIZAÇÃO DO SEGUNDO PROTESTO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Conquanto o primeiro protesto tenha ocorrido de forma legítima e, por consequência, cabia ao autor providenciar a sua baixa após o adimplemento, se, no caso, o banco requerido lançou novo protesto após a quitação da dívida, resta configurado o ato ilícito. 2.
O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, ou seja, em que se afigura desnecessária a comprovação do dano.
3 . Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006820620238110080, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025)

Não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, pois o apelante não comprovou a existência de outras inscrições legítimas preexistentes em nome do autor. A mera alegação, sem comprovação, não é suficiente para afastar o dever de indenizar.

Ademais, os danos morais são claros, diante do descaso da instituição financeira a resolução do litígio, levado a efeito perante a intervenção tutela jurisdicional do Estado.

Com relação ao valor a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido, a capacidade econômica do ofensor.

O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o dano sofrido pela vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo
de majorar os honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, visto que fixados na origem em patamar máximo permitido por Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025